Tribunal: TJDFT
Processo: 0007437-04.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0007437-04.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: UNI BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por meio da manifestação de ID no 40710923, a douta Procuradoria de Justiça requereu a extinção do feito, em virtude da perda do interesse de agir. Ao reconhecer a perda do objeto e pleitear a extinção do feito, a douta Procuradoria de Justiça manifestou inequívoco desinteresse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, razão pela qual recebo a sua petição como pedido de desistência do recurso, homologando-o, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022 16:49:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator